Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713211-78.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RONALDO VIEIRA APELADO: RONALDO VIEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RONALDO VIEIRA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões (Não conhecimento matéria acobertada pela Preclusão). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator